Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729117-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 734 NRPAN AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO DECISÃO Retira-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0708765-03.2021.8.07.0004, id 118968306). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR